Tribunal: CARF
Processo: 19647.004468/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004468/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.339 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
CRHYSTIANNE MARTINS DE ALMEIDA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DO
SERVIÇO À SAÚDE. MEIO PROBATÓRIO RESTRITO AO REGISTRO
DA OPERAÇÃO FINANCEIRA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Segundo entendimento firmado por este Colegiado, se houver intimação
prévia, lavrada em termos precisos para tanto, a ausência de comprovação do
efetivo pagamento das despesas médicas cuja dedução é pleiteada, pela
apresentação de registros acerca das operações financeiras de pagamento,
emitidos pelas instituições bancárias (cheque, extrato bancário etc), mantém a
constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004468/2009-42
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento, do
ano-calendário 2006, na qual foi apurado IRPF/2007, Suplementar no valor de
R$3.587,74, multa de oficio e juros de mora (atualizado até 27/02/2009) no valor total
de R$7.038,42.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal motivo
que deu ensejo ao lançamento acima, fls. 14, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para a sua dedução, nos termos da complementação da descrição dos
fatos:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 10.900,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O Enquadramento Legal:
Art.B.', inciso II, alínea 'a', e §§ 2. ° e 3., da Lei n.". 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n. ° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.
3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS -
Foram apresentados recibos emitidos pelos profissionais Silvana Cavalcanti de Silva
(R$ 5.500,00), Luciene Sousa Soares (R$ 2.400,00) e Daniela Harmes Malta - (R$
3.000,00). Diante dos valores elevados que teriam sido despendidos, foi solicitada a
apresentação dos comprovantes bancários dos efetivos pagamentos (cheques nominais
ou depósitos) dos serviços que teriam sido prestados.
Em resposta A intimação, foi informado que a declarante não tinha como determinar
quais os pagamentos teriam sido feitos em cheque e que a maioria das despesas haviam
sido pagas em dinheiro.
0 art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto n' 3.000, de 26/03/1999)
especifica:
110 Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
0 Acórdão da Câmara Superior de Recursos Federais (CSRF/01-1.458/92) afirma:
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou da efetiva
prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida
quanto A idoneidade do documento.
3. Devidamente cientificada da autuação, a contribuinte apresentou, em a impugnação
de fls. 02 a 09, para alegar, que:
não pode concordar com'. a glosa efetuada nas despesas médicas, no valor de R$
10.900,00, cuja infração teve a seguinte descrição por parte do fisco:
a Glosa no valor de R$ 10.900,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.°
Foram a apresentados recibos emitidos pelos profissionais diante dos valores elevados
que teriam sido despendidos , foi solicitada a apresentação dos comprovantes
bancários dos efetivos pagamentos (cheques nominais ou depósitos) dos serviços que
teriam sido prestados
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

Enquadramento legal: Art. 8° inciso II , alínea 'am e §§ 2°e 3°, da Lei n° 9.250/95;
arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do
Decreto n° 3000/99-
RIR/99."
3.1 Transcreve o art6igo 8° da lei 9.250/95,cita a IN SRF n° 15/2001, seus artigos 43 a
48,
3.2 ‘Todos os recibos apresentados ao auditor e ora juntados (cópias anexas)
identificam perfeitamente os emitentes com indicação de nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas- CPF. Se dúvida persistisse quanto A
idoneidade dos documentos caberia ao fisco pesquisar junto aos profissionais que
emitiram os referidos documentos. Nenhuma diligência foi relatada pelos Srs.
Auditores que examinaram a documentação apresentada
3.3 A multa aplicada, no percentual de 75%, indica não ter havido, por parte do fisco,
configuração de fraude nos documentos apresentados.
Dessa forma, sendo idôneos os documentos e estando os mesmos de acordo com a
legislação, é totalmente descabida a glosa praticada pelo fisco.
0 egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes reiteradamente tem se manifestado a
respeito. Por pertinentes, transcrevemos ementa e trechos do acórdão n9 106-14759, de
06/07/2005:106.15429 de 23 de março de 2005,
3.4 Os comprovantes dos pagamentos já apresentados e ora reapresentados
comprovam a totalidade dos abatimentos pleiteados, todos eles atendendo As
exigências legais de identificação do emitente e do beneficiário dos serviços. Além dos
recibos, a impugnante apresenta também declarações das profissionais Silvana
Cavalcanti de Silva, Luciene Sousa Soares e Daniela Harmes Malta, nas quais as
mesmas especificam o período de atendimento e a natureza do mesmo (cópias anexas).
Resumindo o argumento: Incabível a glosa de despesas médicas quando tal fato se dá
ao arrimo de alegação da necessidade de comprovação do pagamento efetivo ao
beneficiário, desde que os requisitos legais para comprovação das despesas estejam
devidamente preenchidos, como no caso estão. 0 Fisco não cuidou de demonstrar a
inidoneidade dos recibos apresentados pela defendente, motivo pelo qual não há que se
falar em necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas, uma vez que
não existe fundamento legal para tanto.
3.5 Por todo o exposto, protestamos no sentido de que sejam apreciadas as nossas
argumentações, tendo em vista estarem fundadas em provas e argumentos jurídicos e
que seja considerado parcialmente improcedente o lançamento em causa, no que se
refere à glosa das despesas médicas
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
5. Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade administrativa,
conforme está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999).
6. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art. 80,
assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
...
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
7. O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995, por sua vez, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
8. O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
9. Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.
10. De conformidade com a sua DIRPF/2007, a contribuinte informou no quadro
pagamentos e doações efetuados os seguintes pagamentos.

10.1 Foi acatado pela autoridade fiscal as despesas com plano de saúde R$ 4.102,62,
despesas médica informada em nome de Stenyo Vanderlei no valor de R$ 7.000,00.
11. O recibo emitido pela profissional Silvana Cavalcanti, no valor total de R$
5.500,00, datado do dia 10/12/2006, (domingo) não contem o endereço da emitente,
consta que foi tratamento fonoaudiológico em domicilio, para uma criança de apenas 10
anos de idade.

‘
11.1. Ademias, não foi informado se o valor foi pago por meio de cheque ou em
espécie, não havendo, portanto, qualquer comprovação da efetividade da prestação dos
serviços e do seu pagamento. Portanto, entende esta relatora que dever ser mantida a
glosa efetuada pela autoridade fiscal.
12. Da apreciação dos recibos de fls. 20/21, datados de 10/03, 10/04 e 10/05/2006,
emitidos pela profissional Daniela Harmes Mata Cantois, como sendo tratamento
odontológico. Observa-se que não há especificação dos serviços realizados, é genérico a
expressão tratamento odontológico. não foi apresentado ficha odontológica, Raio X e
demais documentos que comprove a efetividade das despesas. Alem do mais, não foi
informado se os valores foram pagos por meio de cheque ou em espécie, não havendo,
portanto, qualquer comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do seu
pagamento. Portanto, entende esta relatora que dever ser mantida a glosa efetuada pela
autoridade fiscal.
13. Quanto ao recibo de fls. 22, de emissão da profissional Luciene Leão, o mesmo não
consta data da emissão, endereço da emitente, conforme se observa da transcrição do
mesmo:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

13.1 Observe-se que não há indicação do beneficiário do tal atendimento, quantas
sessões, o valor das mesmas, o endereço da profissional. Ademias, não foi informado se
o valor foi pago por meio de cheque ou em espécie, não havendo, portanto, qualquer
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do seu pagamento. Portanto,
entende esta relatora que dever ser mantida a glosa efetuada pela autoridade fiscal.
14. De início, é preciso esclarecer ao contribuinte que a legislação tributária não proíbe
o pagamento de despesas médicas em espécie. Eis o motivo pelo qual a fiscalização
solicitou que fosse apresentada a documentação comprobatória do efetivo pagamento.
No caso de pagamento feito em espécie, a impugnante poderia ter apresentado extratos
bancários, com indicação dos saques efetuados, comprovante de depósito bancário ou
outros documentos bancários, com datas e valores coincidentes ou, pelo menos,
próximos daqueles constantes dos recibos.
15. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço.
16. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo dúvidas de
que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de
valores que somados se mostram bastante expressivos.
17. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, e
que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos prestadores. O simples
lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade fiscal.
18. O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
19. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço.
20 A contribuinte transcreveu inúmeras ementas de Acórdãos que deram provimentos
aos recursos,emitidos nos anos de 2000, 2002 e em 2005, . Entretanto, será transcrito
ementas de diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes, atualmente Conselho
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

Administrativo de Recursos Fiscais, reforçam o entendimento desta turma de
julgamento:
“IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas (Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS - A comprovação de despesas médicas e outras ligadas à saúde, com vistas à
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é feita mediante documentação em
que esteja especificada a prestação do serviço, o nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas além da qualificação profissional do beneficiário dos
pagamentos e elementos que, analisados em conjunto, sejam suficientes à convicção do
julgador. Acórdão 106-15505 de 27/04/2006.
Número do Recurso:160449 Data da Sessão:29/05/2008 Decisão:Acórdão 104-23230
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 2001,
2002, 2003, 2004DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do
contribuinte.IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29, do Decreto
70.235, de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa
de formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas médicas cujos serviços não foram comprovados.
Número do Recurso:157110 Número do Processo:10675.000050/2005-21 Data da
Sessão:25/01/2008 Decisão:Acórdão 102-48922 Ementa:DESPESAS MÉDICAS -
GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem
confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
Número do Recurso:157091 Número do Processo: 16707.002976/2006-01 Data da
Sessão: 23/04/2008 Decisão: Acórdão 102-48989 IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.Em conformidade com o artigo 11, § 3°, do Decreto-lei
n° 5.844, de 1943, todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora. Assim, sempre que entender necessário, a fiscalização
tem a prerrogativa de exigir a comprovação ou justificação das despesas deduzidas.”
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso Podem ser deduzidos como despesas médicas os valores
pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos serviços prestados ou dos
correspondentes pagamentos. Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como
dedução na declaração de ajuste anual, os documentos apresentados devem atender
aos requisitos exigidos pela legislação do imposto sobre a renda de pessoa física. Na
hipótese, a contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento das despesas
declaradas.Acórdão no 2101-001.465 de 09/02/2012(grifei)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2003 DESPESAS MÉDICAS. HIPÓTESES QUE PERMITEM A EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA EFETIVA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA NO CASO EM DEBATE. MANUTENÇÃO DAS
DESPESAS GLOSADAS. Como tenho tido oportunidade de asseverar em julgados
anteriores (Acórdãos nos 2102-01.055, sessão de 09 de fevereiro de 2011; 2102-01.351,
2102-01.356 e 2102-01.366, sessão de 09 de junho de 2011; 2102-00.824, sessão de 20
de agosto de 2010; 2102-01.902, sessão de 14 de março de 2012), entendo que os
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

recibos médicos, em si mesmos, não são uma prova absoluta para dedutibilidade das
despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda, mormente quando as
despesas forem excessivas em face dos rendimentos declarados; houver a utilização de
despesas com profissional prestador objeto de súmula administrativa de documentação
tributariamente ineficaz; houver o repetitivo argumento de que todas as despesas
médicas de diferentes profissionais, vultosas, tenham sido pagas em espécie; o
contribuinte fizer uso de recibos comprovadamente inidôneos; houver a negativa de
prestação de serviço por parte de profissional que consta como prestador na declaração
do fiscalizado; houver recibos médicos emitidos em dias não úteis, por profissionais
ligados por vínculo de parentesco, tudo pago em espécie; ou houver múltiplas glosas de
outras despesas (dependentes, previdência privada, pensão alimentícia, livro caixa e
instrução), bem como outras infrações (omissão de rendimentos, de ganho de capital, da
atividade rural), a levantar sombra de suspeição sobre todas as informações prestadas
pelo contribuinte declarante. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. UTILIZAÇÃO PARA
FINS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. No âmbito dos Conselhos de Contribuintes e
agora do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, pacífica a utilização da
taxa Selic, quer como juros de mora a incidir sobre crédito tributário em atraso, quer
para atualizar os indébitos do contribuinte em face da Fazenda Federal. Entendimento
em linha com o enunciado da Súmula 1o CC no 4: “A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”. Ainda, com espeque
no art. 72, caput e § 4o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de
2009 (DOU de 23 de junho de 2009), deve-se ressaltar que os enunciados sumulares dos
Conselhos de Contribuintes e do CARF são de aplicação obrigatória nos julgamentos de
2o grau. Adicionalmente, quanto à constitucionalidade da taxa Selic para fins tributários,
o Supremo Tribunal Federal assentou sua higidez, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 582.461/SP, relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, sessão
de 18/05/2011, com se vê pelo excerto da ementa desse julgado, verbis: 1. Recurso
Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos
tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da
anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI
2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema,
esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre
contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária.(...). Recurso negado. No
Acórdão 2102-001.983 de 18/04/2012.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2009 DESPESAS MÉDICAS. HIPÓTESES QUE PERMITEM A EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA EFETIVA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA NO CASO EM DEBATE. MANUTENÇÃO DAS
DESPESAS GLOSADAS. Como tenho tido oportunidade de asseverar em julgados
anteriores (Acórdãos nos 2102-001.351, 2102-001.356 e 2102-001.366, sessão de 09 de
junho de 2011; Acórdão no 2102-01.055, sessão de 09 de fevereiro de 2011; Acórdão no
2102-00.824, sessão de 20 de agosto de 2010; acórdão no 2102-00.697, sessão de 18 de
junho de 2010), entendo que os recibos médicos, em si mesmos, não são uma prova
absoluta para dedutibilidade das despesas médicas da base de cálculo do imposto de
renda, mormente quando as despesas forem excessivas em face dos rendimentos
declarados; houver o repetitivo argumento de que todas as despesas médicas de
diferentes profissionais, vultosas, tenham sido pagas em espécie; o contribuinte fizer
uso de recibos comprovadamente inidôneos; houver a negativa de prestação de serviço
por parte de profissional que consta como prestador na declaração do fiscalizado;
houver recibos médicos emitidos em dias não úteis, por profissionais ligados por
vínculo de parentesco, tudo pago em espécie; ou houver múltiplas glosas de outras
despesas (dependentes, previdência privada, pensão alimentícia, livro caixa e instrução),
bem como outras infrações (omissão de rendimentos, de ganho de capital, da atividade
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

rural), a levantar sombra de suspeição sobre todas as informações prestadas pelo
contribuinte declarante. Recurso negado. Acórdão n° 2102-001.632 de 27/10/2011.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à luz
do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
Acórdão n° 2201-000.925 de 02/12/2010
21 Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental que
estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, o que não ocorreu
no presente caso, como sejam pertinentes e coerentes para a formação da convicção do
julgador, tal como permitido no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. (grifei)
22 No caso sub examine, não estão, os recibos, acompanhados de outros documentos
que comprovem a realização dos serviços - tais como, requisições médicas, laudos
médicos, exames, fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de
hospitais e de tratamentos, entre outros, a depender do caso -, e nem de documentos que
comprovem a efetiva transferência do numerário - tais como extratos bancários, com
indicação dos cheques compensados ou saques efetuados, guias de transferência
bancária, cópias de cheques nominativos ou outros documentos bancários, com datas e
valores coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
23 É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção do
julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação de outros
documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do numerário, o que
se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários que atestem a
transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou próximas às da
emissão dos recibos.
24 Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art. 73,
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Decreto no 3.000/1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
(...) (grifei)
25 Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos casos em que são identificados elementos - presentes nos próprios recibos ou até
mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento importante
apurado na ação fiscal - que fragilizem os recibos como instrumentos de prova e
ponham dúvidas quanto à realização das despesas informadas nos mesmos ou em outras
declarações.
26 Assim, voto pela manutenção da glosa das despesas médicas em questão, no valor
de R$ 10.900,00, pois entendo que não foram atendidos os requisitos legais para sua
dedutibilidade, qual seja falta de comprovação do efetivo pagamento e da efetiva
prestação dos serviços.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

27. Insurge-se a Impugnante contra a aplicação da multa de 75%, por ser
inconstitucional, tendo efeito confiscatório, afrontando o disposto no art. 150, da CF/88.
Sem razão o Interessado.
Com relação à multa lançada, a Lei no 9.430, de 1996, dispõe, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(.....).
28. Como se vê, nos casos de lançamento de ofício, a regra geral é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I transcrito.
29. Deve-se ter em mente que a obrigação de pagar tributo decorre de uma norma
jurídica. A não realização do comportamento devido, ou seja, o não cumprimento de tal
dever, implica em prejuízo a toda a sociedade.
30. A infração a ordem jurídica não se confunde com as demais normas de conduta,
cujo cumprimento não é obrigatório. A inobservância da norma jurídica importa em
sanção, aplicável coercitivamente, visando evitar ou reparar o dano que lhe é
conseqüente.
31. As multas incidentes nos lançamentos de ofício sobre os créditos tributários
constituídos, ou sobre tributos ou contribuições não recolhidos ou recolhidos a menor,
são multas punitivas, cujo objetivo é punir o sujeito passivo pela prática de infrações
tributárias (não oferecimento à tributação, rendimentos que, nos termos da legislação de
regência, devem ser tributados).
32. Tratando-se de exigência prevista em Lei, é vedado à este Colegiado afastar sua
aplicação com base na alegação de suposta violação aos princípios constitucionais, ou
particularmente, ao princípio do não confisco.
33. Reitere-se, a análise de suposta violação à Constituição implicaria controle de
constitucionalidade por esta esfera administrativa, o que é expressamente vedado pelo
art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, inserido pela Medida Provisória no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
34. Não compete à instância administrativa a análise sobre eventual natureza
confiscatória da multa, por dois motivos. Primeiro, porque a multa de ofício não está
abrangida no conceito de tributo. Segundo, porque a vedação constitucional quanto à
utilização de tributo com efeito confiscatório dirige-se ao legislador, e não ao aplicador
da lei. Além do mais, o princípio que norteia a imputação desta penalidade visa
compelir o contribuinte a não cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade,
constituindo-se em instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das
obrigações tributárias. Nessa linha, tem-se posicionado o Conselho de Contribuintes:
" CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não
se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.” (1o CC, 2a Câmara, Ac.
102-42741, sessão de 20/02/1998)
"MULTA DE OFÍCIO - INCONSTITUCIONALIDADE - CARÁTER CONFISCATÓRIO
- Não pode órgão integrante do Poder Executivo deixar de aplicar penalidade prevista
em lei em vigor, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF. A vedação
constitucional quanto à instituição de exação de caráter confiscatório refere-se a
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

tributo, e não a multa, e se dirige ao legislador, e não ao aplicador da lei.” (1o CC, 1a
Câmara, Ac. 101-92692, sessão de 08/06/1999)
“MULTA DE OFÍCIO - Nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, à falta de
recolhimento tempestivo do tributo, é devida a exigência de multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento). Ausência de caráter confiscatório.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.” (1o CC, 5a Câmara, Ac. 105-14296, sessão
de 18/02/2004
35. Ressalta-se que a contribuinte efetuou recolhimento parcial do IRPF/2007
Suplementar, atinente a omissão de rendimentos no valor de R$ 590,24, conforme
DARF de fls. 26.
36. Ante ao exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO pela
improcedência da impugnação e consequentemente da Notificação de Lançamento do
IRPF/2007 Suplementar. Saliente-se que sobre o valor do imposto e da multa de ofício
devem incidir juros conforme legislação vigente

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não contestada a matéria quando a contribuinte reconhece expressamente a
omissão de rendimentos.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
DE
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de
75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser
exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA. Cabe ao
impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os documentos
que dêem a elas força probante
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, as deduções pleiteadas foram rejeitadas com base nos
seguintes argumentos:

a) Ausência de indicação do endereço profissional do prestador de serviço;
b) Circunstância de um dos recibos ter sido emitido num domingo;
c) Circunstância de um dos serviços consistir em tratamento fonoaudiológico;
d) Circunstância de os recibos não detalharem os tratamentos;
e) Ausência de comprovação do efetivo pagamento, entendido como o registro
da operação financeira de transferência de recursos, emitido por instituição
bancária.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2001-005.339 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.004468/2009-42

Conforme lê-se ao longo da fundamentação, a isolada circunstância de o
documento comprobatório do pagamento não indicar o endereço profissional do prestador de
serviço é irrelevante, sempre que for possível à autoridade lançadora recuperar essa informação
de um dos bancos de dados ao qual tiver acesso.
Por outro lado, a circunstância de o documento comprobatório do pagamento ter
sido emitido num domingo, ou se referir a tratamento fonoaudiológico, não afastam o direito à
dedução, porquanto nenhum dos dois eventos é proibido pela legislação de regência.
Em relação à ausência de detalhamento dos tratamentos, a legislação de regência
não obriga o sujeito passivo, tampouco permite à autoridade lançadora, justificar e avaliar a
necessidade e a oportunidade da intervenção médica. Segundo o texto legal, basta ao sujeito
passivo comprovar o pagamento em contraprestação por serviço de saúde cujo tipo (classe) é
previsto em lei, como, e.g., serviço médico ou odontológico. Portanto, a falta de documentação
médica justificatória dos serviços de saúde não pode motivar a glosa.
Por fim, o sujeito passivo foi intimado de modo preciso acerca da necessidade de
apresentação dos registros bancários como único meio aceito pela autoridade lançadora para
comprovação do pagamento das despesas médicas.
A propósito, consta do terceiro termo de intimação fiscal, verbatim (fls. 67):

DOCUMENTOS A APRESENTAR (ORIGINAIS E CÓPIAS)
Comprovantes bancários dos efetivos pagamentos (cheques nominais ou depósitos
bancários) dos serviços prestados pelos profissionais Silvana Cavalcanti de Silva (R$
5.500,00), Luciene Sousa Soares (R$ 2.400,00) e Daniela Harmes Malta (R$ 3.000,00).

Novamente com a ressalva de entendimento pessoal, uma vez realizada a
intimação em termos precisos, a ausência de entrega dos registros das operações financeiras de
pagamento, emitidos pelas instituições bancárias, impede o restabelecimento das deduções
pleiteadas. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 137
DF CARF MF
Original